Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-03.2025.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-03.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SEM APOIO POLICIAL. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres a instituírem fluxo estruturado e seguro para o transporte de adolescentes apreendidos por atos infracionais, com apoio das Polícias Civil e Militar e fornecimento de veículo adequado.

2.

A demanda decorre do descumprimento de acordo extrajudicial celebrado entre os órgãos da rede de proteção e da omissão estatal quanto à definição de responsabilidades e ao suporte necessário ao Conselho Tutelar no cumprimento de suas atribuições.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Ministério Público detém interesse de agir para o ajuizamento da Ação Civil Pública, diante da ausência de negativa formal por parte dos entes públicos e da possibilidade de resolução extrajudicial da controvérsia.

III. Razões de decidir

4. O interesse processual, enquanto condição da ação, se configura pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, especialmente quando comprovada omissão ou insuficiência estatal no cumprimento de deveres constitucionais.
5. O descumprimento do acordo firmado entre os órgãos da rede de proteção, aliado à persistência de falhas estruturais e à insuficiência de efetivo e meios materiais, legitima o ajuizamento da ação civil pública.

6. O acesso à Justiça não pode ser obstado pela mera possibilidade de solução administrativa, sobretudo quando evidenciado risco concreto de violação aos direitos fundamentais de adolescentes.
7. A intervenção judicial, neste contexto, não configura indevida ingerência em políticas públicas, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar direitos constitucionalmente garantidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação Civil Pública.

Tese de julgamento
:

1. O Ministério Público possui interesse de agir para o ajuizamento de ação civil pública destinada à proteção de direitos fundamentais, mesmo diante da ausência de negativa formal do Poder Público, quando evidenciada omissão ou descumprimento de acordo extrajudicial.

2. A atuação extrajudicial do
Parquet
, embora recomendável, não constitui condição prévia ou impeditiva ao exercício da ação, quando comprovada a necessidade de tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 227; ECA, arts. 4º e 88, V; CPC, arts. 330 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
–

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, ao apreciar a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330 do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o Apelante relata que a Ação Civil Pública foi proposta com o objetivo de compelir os entes demandados a instituir e executar procedimento operacional padrão para acionamento da rede de proteção, com previsão de fluxos e compartilhamento de responsabilidades voltados ao atendimento e ao transporte de adolescentes envolvidos em atos infracionais.

Afirma que, no âmbito do Município de Barra do Bugres, o transporte de adolescentes apreendidos, que necessitam ser entregues aos responsáveis, vem sido realizado diretamente pelo Conselho Tutelar, sem apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, circunstância que motivou a atuação ministerial.

Narra que buscou solução administrativa prévia, tendo realizado reunião com as Conselheiras Tutelares, o Delegado de Polícia, o comando local da Polícia Militar, a Secretaria de Assistência Social e profissional do CREAS, ocasião em que se acordou a realização de análise de risco e a organização do deslocamento; a definição de critérios de risco e orientações de segurança pela Polícia Militar; o acompanhamento inicial dos adolescentes pelo Conselho Tutelar, com uma conselheira e o motorista; o acompanhamento policial (Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil); e a disponibilização, pela Secretaria de Assistência Social, de veículo quando o automóvel do Conselho estivesse indisponível.

Aduz que, posteriormente, o Conselho Tutelar informou ter realizado cerca de dezoito transportes de adolescentes envolvidos em atos infracionais, em sua maioria sem escolta policial e enfrentando dificuldades recorrentes quanto às condições do veículo disponível, inadequado para viagens longas, revelando o descumprimento do acordo inicialmente formulado.

Pontua que a Delegacia local indicou defasagem de pessoal, inviabilizando a designação de investigadores para acompanhar os deslocamentos com o Conselho Tutelar, e que o Comando da Polícia Militar igualmente alegou insuficiência de efetivo para a diligência.

Assevera que, diante desse cenário, não se impõe como requisito para a propositura da demanda o prévio esgotamento das vias administrativas e que, de qualquer forma, foram efetivamente adotadas medidas e diligências voltadas à tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

Sustenta que a possibilidade de novo acordo restou prejudicada pela mudança de entendimento das Conselheiras Tutelares — no sentido de inexistir atribuição para realizar o transporte de adolescentes envolvidos em atos infracionais —, pela falta de efetivo das Polícias Civil e Militar e pela desorganização da Secretaria Municipal de Assistência Social na disponibilização de veículo adequado.

Argumenta que a alegada insuficiência de pessoal não pode servir de justificativa para a ausência de acompanhamento às Conselheiras durante os deslocamentos, nem é admissível que estas deixem de desempenhar seus misteres ou os realizem sem segurança para si e para os adolescentes.

O Ministério Público invoca fundamentos constitucionais e infraconstitucionais atinentes à prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes e à integração operacional entre órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, mencionando a necessidade de atuação articulada da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar para assegurar o deslocamento seguro de adolescentes envolvidos em atos infracionais, especialmente quando residentes em outros municípios.

Ressalta que o acordo inicialmente pactuado não vem sendo cumprido, uma vez que as Polícias Civil e Militar se recusariam a acompanhar as Conselheiras nos deslocamentos e a Secretaria de Assistência Social não forneceria veículos adequados.

Defende ser necessária a formalização de plano de ação entre os órgãos envolvidos, sobretudo diante do aumento expressivo de atos infracionais na comarca praticados por adolescentes residentes em outros municípios.

Para ilustrar a gravidade do cenário local, noticia a ocorrência de sete homicídios nos últimos dias em Barra do Bugres, em sua maioria com envolvimento de adolescentes, seja na qualidade de vítimas, seja como autores, e faz referência a fatos registrados em audiência de custódia realizada em 14.05.2025, bem como a notícia veiculada em meio eletrônico.

Ao final, pugna pelo o provimento do recurso a fim de reformar a sentença de indeferimento da petição inicial, com determinação do regular processamento da Ação Civil Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude de não ter ocorrido a formação da angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Recurso (id. 300674367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Bugres, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação, relatando que, no âmbito do Município de Barra do Bugres, o transporte de adolescentes apreendidos pela prática de atos infracionais, até sua entrega aos responsáveis, vem sendo realizado diretamente pelo Conselho Tutelar, sem o devido suporte da Polícia Civil ou da Polícia Militar.

Ressaltou a existência de dificuldades reiteradas quanto à disponibilização de veículo adequado, inclusive em situações emergenciais, bem como a ausência de definição precisa acerca da responsabilidade pelo deslocamento, circunstâncias que têm ocasionado atrasos e comprometido a efetividade do atendimento.

Acentuou que foi realizada reunião em 16 de maio de 2024, na Promotoria de Justiça, com participação de Conselheiras Tutelares, Delegado de Polícia, comando local da Polícia Militar, Secretaria de Assistência Social e profissional do CREAS, ocasião em que se ajustou, verbalmente, a criação de grupo de comunicação, a análise de risco e organização dos deslocamentos, a fixação de orientações de segurança pela Polícia Militar, o acompanhamento inicial dos adolescentes pelo Conselho Tutelar (com uma conselheira e motorista), o acompanhamento policial (com apoio da Polícia Civil) e o fornecimento, pela Secretaria de Assistência Social, de veículo quando o automóvel do Conselho estivesse indisponível; esse arranjo teria funcionado até o final de outubro de 2024.

Pontuou que, em momento posterior, as Conselheiras Tutelares manifestaram não lhes incumbir a atribuição de realizar o transporte de adolescentes em conflito com a lei, acrescentando que a Polícia Militar somente poderia prestar auxílio mediante aviso prévio, embora a natureza das ocorrências, muitas vezes envolvendo adolescentes de outros Municípios, cujas famílias se recusam a buscá-los, torna inviável qualquer forma de agendamento prévio.

Consignou que o Conselho Tutelar realizou dezoito transportes, em sua maioria sem escolta policial, utilizando veículo inadequado a longos deslocamentos.

Afiançou que a Delegacia local teria registrado severa defasagem de pessoal, com apenas sete investigadores, o que impossibilitaria acompanhar diligências de transporte com o Conselho, além de entender que tal atribuição não integra a competência da Polícia Judiciária Civil; por sua vez, o comando da 12ª CIPM apontou insuficiência de efetivo, prioridades operacionais, ampla cobertura territorial e ausência de verbas para diárias em deslocamentos emergenciais.

Enfatizou que, diante desse quadro fático,

revela-se imprescindível a intervenção judicial como meio de garantir aos adolescentes em conflito com a lei um transporte adequado e seguro.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 1. em sede de tutela provisória, com fundamento no artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública e artigo 300 do Código de Processo Civil, seja determinado ao MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES e ao ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, instituírem e executarem, no prazo de 30 (trinta) dias, procedimento operacional padrão de acionamento da rede de proteção com previsão de fluxos e compartilhamento de responsabilidades para o atendimento e transporte de adolescentes envolvidos em ato infracional, bem como disponibilizem os meios materiais e pessoais necessários para o cumprimento das medidas, com o reforço do efetivo e viaturas das Polícias Civil e Militar, nos seguintes moldes (condições mínimas): a) cabe a autoridade policial localizar e chamar os pais ou responsáveis para comparecimento à Delegacia e, havendo recusa, deverá busca-los para que cumpram as formalidades, devendo o Conselho Tutelar ser acionado para averiguar se estão presentes os elementos que indiquem a prática da infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA;

b) não localizados pais ou responsáveis, o adolescente poderá indicar pessoa de sua confiança, desde que não esteja envolvida no ato infracional;

c) a Polícia Militar deverá, desde a apreensão do adolescente, localizar e determinar aos pais ou responsáveis o comparecimento à Delegacia de Polícia, indicando na lavratura do boletim de ocorrência o número utilizado para contatá-los;

d) a Polícia Militar deverá, desde a apreensão do adolescente, realizar análise de risco, para verificar a necessidade de medidas de segurança no deslocamento e entrega do adolescente aos pais ou responsáveis;

e) quando os pais ou responsáveis não forem localizados ou não residirem no município, o Conselho Tutelar será acionado para acompanhar as formalidades na Delegacia, aplicando as medidas previstas no artigo 101 do ECA, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público dos indícios de cometimento de infração administrativa;

f) sendo necessário o transporte do adolescente, constatada situação de risco à segurança dele e dos agentes, será realizada escolta pela Polícia Militar até o destino final;

g) a Secretaria Municipal de Assistência Social deverá providenciar os meios necessários (veículo, passagem, diária, alimentação, motorista, etc.) para viabilizar a entrega segura do adolescente a seus pais ou responsáveis quando necessário;

1.1. Ainda em sede de tutela antecipada, seja determinado ao Estado de Mato Grosso que apresente estudo e previsão de reforço da Polícia Civil e Polícia Militar em Barra do Bugres em 2025, no prazo de 30 dias, sob pena de o quantitativo de agentes e viaturas ser determinado em sede de liquidação de sentença.

1.2. Também em sede de tutela antecipada, seja determinado ao Município de Barra do Bugres que adote as providências administrativas e orçamentárias para substituição do veículo do Conselho Tutelar por um novo e adequado para as demandas, considerando que já foram feitos vários consertos no atual que permanece sem condições de realizar grandes deslocamentos.

[...]

5. ao final, requer seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, no sentido de confirmar na íntegra a tutela provisória, bem como condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES nas obrigações de fazer consistentes em:

a) instituir e executar procedimento operacional padrão de acionamento da rede de proteção com previsão de fluxos e compartilhamento de responsabilidades para o atendimento e transporte de adolescentes envolvidos em ato infracional, observadas as condições mínimas descritas no item 1;

b) reforçar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil de forma a permitir a observância do fluxo. Caso não seja apresentado quantitativo devidamente fundamentado no prazo estabelecido, seja determinado o reforço da Polícia Militar com mais 10 policiais e uma viatura, bem como o da Polícia Civil com mais um Delegado lotado na Comarca, dois investigadores, um escrivão e uma viatura, ou outro quantitativo que se mostrar necessário em liquidação de sentença;

c) substituir o veículo do Conselho Tutelar por um novo e adequado para as demandas, realizando as manutenções periódicas necessárias, considerando que já foram feitos vários consertos no atual que permanece sem condições de realizar os deslocamentos. [...]”.

O Julgador singular, ao apreciar a demanda em sede inicial, concluiu pela ausência de interesse de agir do Ministério Público, ao fundamento de que a controvérsia possuía natureza eminentemente administrativa e poderia ser solucionada pela via extrajudicial, sobretudo porque os próprios órgãos da rede de proteção apontaram dificuldades e sugeriram a criação de um plano de ação integrado, sem que houvesse negativa concreta de cumprimento das medidas.

Destacou que o
Parquet
dispõe de instrumentos requisitórios aptos a promover a articulação necessária, não se justificando, portanto, a judicialização prematura da questão.

Com base nesses fundamentos, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, restando a parte dispositiva assim redigida:

“
31. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, INDEFIRO a inicial com fulcro no artigo 330 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

32. Isento de custas.

33. Transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.
[...]”. (id.
287531878
).

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, o interesse de agir, enquanto condição da ação, decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional para afastar ameaça ou reparar lesão a direitos. Nas ações coletivas, e em especial na ação civil pública, tal requisito se evidencia sempre que o provimento jurisdicional se mostra adequado para prevenir, fazer cessar ou reparar omissão ou insuficiência do poder público na efetivação de direitos fundamentais.

Nessa perspectiva, não se exige, como condição de admissibilidade, a demonstração de negativa formal e expressa do ente estatal, tampouco o exaurimento de todas as vias administrativas. O que se requer é a plausibilidade do direito invocado e a utilidade do provimento judicial na superação da situação lesiva ou potencialmente lesiva.

A Constituição da República, ao estabelecer no artigo 5º, inciso XXXV, a inafastabilidade da jurisdição, veda a imposição de barreiras que impeçam o acesso ao Judiciário. No mesmo sentido, o artigo 227 da Carta Magna consagra o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, impondo ao Estado o dever de assegurar, com primazia, condições que garantam sua dignidade, proteção e segurança.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, ao prever a atuação integrada da rede de proteção (artigos 4º e 88, V), reforça a necessidade de medidas efetivas, não se podendo admitir que adolescentes apreendidos sejam submetidos a transporte inadequado, sem segurança e sem o devido acompanhamento, em razão de omissões ou insuficiências estatais.

Dessa forma, ainda que a atuação administrativa e dialógica do Ministério Público seja recomendável e desejável, sua mera possibilidade não afasta a necessidade de tutela judicial quando constatado risco concreto de violação a direitos fundamentais.

A própria natureza preventiva e inibitória da ação civil pública legitima sua utilização em hipóteses de ameaça ou perigo iminente, não apenas quando já consumada a lesão. Nessas circunstâncias, a intervenção judicial não configura indevida ingerência na formulação de políticas públicas, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional, compelindo o Poder Público a cumprir obrigações constitucionais e legais que lhe incumbem.

No caso, a narrativa inicial evidencia omissão relevante e persistente do Estado e do Município na organização de fluxo adequado, seguro e estruturado para o transporte e atendimento de adolescentes em conflito com a lei. Tal omissão compromete a efetividade do sistema de garantias previsto na Constituição e no ECA, configurando hipótese típica de direitos individuais homogêneos, cuja origem comum e necessidade de solução uniforme autorizam a tutela coletiva.

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público envidou esforços na esfera extrajudicial com o propósito de buscar a solução administrativa da controvérsia.

Com efeito, consta dos autos que o
Parquet
:

a) Realizou reunião em 16 de maio de 2024, na Promotoria de Justiça, com participação das Conselheiras Tutelares, Delegado de Polícia, comando local da Polícia Militar, Secretaria de Assistência Social e profissional do CREAS;

b) Estabeleceu acordo para criação de grupo de comunicação e definição de fluxos de atendimento;

c) Acompanhou o cumprimento do acordo até outubro de 2024, quando se verificou seu descumprimento;

d) Realizou nova reunião em 3 de fevereiro de 2025 com as Conselheiras Tutelares;

e) Expediu ofícios aos órgãos envolvidos solicitando informações sobre as dificuldades enfrentadas (Ofício nº 600/PJCível/2024-CAC).

Verifica-se, portanto, que o Ministério Público não apenas tentou a solução administrativa, como efetivamente obteve acordo inicial entre os órgãos envolvidos. Todavia, o descumprimento reiterado do pacto estabelecido e a persistência das deficiências estruturais evidenciaram a impossibilidade de solução meramente administrativa, justificando plenamente o ajuizamento da ação civil pública.

Diante disso, resta caracterizado o interesse processual do Ministério Público, sendo patente a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional para resguardar os direitos dos adolescentes.

Dessarte, impõe-se reconhecer a legitimidade da via eleita e a adequação do provimento pleiteado, razão pela qual o recurso deve ser provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a Ação Civil Pública ajuizada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com a devida apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025